Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713598-56.2024.8.07.0005 RECORRENTE: DIOGO SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de latrocínio, na forma tentada, ocorre independentemente da gravidade da lesão sofrida pela vítima e da efetiva presença de perigo morte, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado o animus necandi (intenção de matar). 2. Incabível o pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo simples e lesão corporal, pois, evidenciado que o réu desferiu golpes de faca direcionados a regiões letais (tórax e abdômen), não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. O quantum da fração de diminuição da pena, na tentativa, é determinado pela distância percorrida no iter criminis, ou seja, quanto mais próxima da consumação, a conduta do agente, menor será a diminuição. 4. Na hipótese, a fração 1/3 (um terço) fixada pelo sentenciante mostra-se adequada, pois, a subtração do bem apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do réu, tendo em vista que o ofendido usou a mochila para se defender dos golpes de faca, desferidos pelo acusado. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos XI e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e 14, inciso II, 129, inciso I, e 157, §3o, inciso II, todos do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo com lesão corporal, ao argumento de que não teria agido com animus necandi e sua única intenção era a subtração dos pertences da vítima. Pede, ainda, a redução da pena pela tentativa, porquanto a subtração não se consumou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 14, inciso II, 129, inciso I, e 157, §3o, inciso II, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XI e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024